Tribunal: TJMT
Processo: 1000573-35.2023.8.11.0001
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-09-19
Data de publicação: 2023-09-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000573-35.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral, Protesto Indevido de Título, Liminar]
Relator:
Des(a). VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[THAIS CAROLINE PIMENTA BARRETO - CPF: 061.086.411-42 (RECORRENTE), UILE FELIPE MARQUES ROSA - CPF: 049.868.685-00 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), RODRIGO DIAS DE LIMA NOBREGA - CPF: 044.256.194-63 (ADVOGADO), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO), GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI - CPF: 053.972.499-80 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado no
1000573-35.2023.8.11.0001.

Origem: Quinto Juizado Especial Cível de Cuiabá.

Recorrente: ENERGISA S/A.

Recorrida: THAIS CAROLINE PIMENTA BARRETO.

Data do Julgamento:
19/09/2023
.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - PROTESTO INDEVIDO - DÉBITO QUITADO - DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO - MANTIDA - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - DANO MORAL CONFIGURADO
IN RE IPSA
- DEVER DE INDENIZAR -
QUANTUM
INDENIZATÓRIO MANTIDO
- MULTA POR DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - PLEITO DE AFASTAMENTO OU REDUÇÃO DA ASTREINTES - IMPOSSIBILIDADE - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

A recorrente não se desincumbiu do ônus de comprovar fato modificativo, impeditivo ou extintivo do direito da recorrida, de modo que não ficou demonstrada a legalidade do protesto em nome da reclamante no Cartório de Protesto.

2.

Na hipótese, o protesto foi indevido, o que tipifica o ato ilícito e enseja o dever de indenizar, nos moldes dos artigos 186 e 927, do Código Civil, bem como artigo 14, do CDC.

3.

Ressalte-se ser desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano
in re ipsa
.

4.

O
quantum
indenizatório arbitrado na sentença deve ser mantido, pois se mostra adequado ao caso concreto, estando em conformidade com os parâmetros da proporcionalidade e da razoabilidade, servindo para compensar a recorrida pelos transtornos sofridos, sem lhe causar enriquecimento ilícito.

5.

Não comprovada à legitimidade da negativação, a declaração da inexistência do débito é medida que se impõe.

6.

Quanto à multa fixada na sentença em caso de descumprimento da obrigação de fazer, esta possui o condão de assegurar a efetividade da decisão judicial e fortalecer a credibilidade do Poder Judiciário, assim sendo, o valor fixado não se mostra exorbitante, não merecendo, portanto, redução ou qualquer nulidade.

7.

Recurso conhecido e improvido.

Relatório.

Trata-se de recurso inominado interposto contra a sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais, para declarar inexigível o débito discutido nestes autos, bem como, determinar a exclusão do nome da reclamante dos órgãos de proteção ao crédito (SPC, SERASA, SCR, Sisbacen e congêneres). Ainda, condenar a Requerida a pagar a Requerente o valor de R$5.000,00 (cinco mil reais) a título de indenização por danos morais, corrigido monetariamente pelo INPC a partir desta data (Súmula 362 STJ) e acrescido de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação.

Por fim, confirmou a liminar e aplicou a multa por descumprimento da obrigação de fazer no valor de R$6.000,00 (seis mil reais).

A recorrente requer a reforma da sentença para julgar improcedente a ação. Subsidiariamente, requer a redução do
quantum
indenizatório arbitrado por danos morais e o afastamento/redução do valor das astreintes.

A recorrida pugna pelo improvimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares:

Da análise dos autos, verifica-se que a recorrida teve seu nome inscrito no Cartório de Protesto, de forma indevida, pois, o debito protestado já se encontrava quitado.

A reclamante comprova pagamento da fatura inadimplida em
18/11/2022
, sendo que o protesto ocorreu em
12/12/2022
.

Assim, em que pese a recorrente afirme ter encaminhado para protesto em data anterior ao efetivo pagamento, nota-se que houve tempo suficiente para solicitar o cancelamento do envio até a efetiva data do protesto, porém, não fora verificado o empenho da empresa recorrente a este fim, logo, resta evidenciado nos autos a falha de prestação de serviço da recorrente.

Como é sabido, cabia à recorrente provar a veracidade de suas alegações na qualidade de fornecedora de serviço, seja em razão da inversão do ônus da prova, seja porque a sua assertiva é fato extintivo de direito, nos termos do art. 373, II do CPC, o que não ocorreu.

No caso, resta incontroverso que a recorrente protestou o nome da recorrida de forma indevida, dando ensejo à declaração de inexistência do débito, bem como ao dano moral.

Assim, relativamente ao quantum indenizatório a título de danos morais, tenho que a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), arbitrada na sentença deve ser mantida, pois, se mostra adequada ao caso concreto, estando em conformidade com os parâmetros da proporcionalidade e da razoabilidade, servindo para compensar a recorrida pelos transtornos sofridos, sem lhe causar enriquecimento ilícito, levando em consideração a existência de negativação posterior, nos moldes da Súmula 29 da Turma Recursal de Mato Grosso que dispõe: “Devem ser consideradas na quantificação dos danos morais as anotações posteriores constantes nos cadastros dos órgãos de proteção ao crédito.”

Evidenciada a falha na prestação dos serviços, a declaração de inexistência do débito discutido nos autos, é medida que se impõe, como reconhecido na sentença.

Por fim, a recorrente pugna pela nulidade ou redução da multa astreintes, sob a alegação de que o valor arbitrado pode caracterizar enriquecimento ilícito por parte da reclamante.

A multa fixada na sentença ocorreu em razão de descumprimentos reinterados da obrigação de fazer, portanto, tem o condão de assegurar a efetividade da decisão judicial e fortalecer a credibilidade do Poder Judiciário, assim sendo, o valor fixado não se mostra exorbitante, não merecendo, portanto, redução ou qualquer nulidade.

Ademais
,
para não ter incidido na multa, bastaria a recorrente ter cumprido a determinação judicial, ou seja, providenciado a exclusão do protesto em questão, dentro do prazo fixado, mas como assim não procedeu, apesar de varias determinações nesse sentido devendo suportar o ônus da sua desídia.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo e,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter na íntegra a sentença recorrida, nos termos do artigo 46, da Lei no 9.099/95.

Condeno a recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55, da Lei 9.099/95.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/09/2023